Tribunal: TJDFT
Processo: 0728395-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela agravante contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos da agravada, ao fundamento de que a constrição comprometeria sua subsistência digna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se o recurso busca rediscutir o mérito já apreciado no julgamento do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado examinou adequadamente a mitigação da impenhorabilidade salarial, ressaltando a necessidade de preservação do mínimo existencial e apreciando concretamente os documentos apresentados nos autos.
4. A análise do colegiado registrou que os contracheques e extratos bancários evidenciam renda comprometida por consignações e débitos, com saldo negativo, o que inviabiliza a penhora pretendida sem violação à subsistência da devedora. Não há omissão quanto à prova, tampouco exigência de rebate individualizado de todos os argumentos.
5. As alegações relativas aos arts. 797 e 805 do CPC, ao Decreto no 11.567/2023 e à Lei no 10.820/2003, foram implicitamente afastadas, tendo o acórdão aplicado o regime próprio da impenhorabilidade salarial previsto no art. 833, IV, do CPC, considerado suficiente para solucionar a controvérsia.
6. O recurso revela inconformismo com o mérito decidido, buscando rediscutir matéria já examinada. A via dos Embargos de declaração não se presta à revisão do entendimento firmado pelo órgão julgador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento: "A mitigação da impenhorabilidade salarial depende de análise concreta da capacidade financeira do devedor, sendo inviável quando demonstrado comprometimento do mínimo existencial." _____________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022, art. 489, §1 o, 797, art. 805, art. 833, IV e art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2019706, 0706566-78.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 17/07/2025, p. 23/07/2025.